Tribunal: TJSP
Processo: 1113201-22.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão configurada no tocante ao valor que deverá ser utilizado para cálculo da verba honorária, devendo ser sanada – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OSMAR ARCIDIO MAGGIONI, LUIS ARMANDO SILVA
MAGGIONI e ALEXANDRE VIEGAS, são embargados NANTES E SILVA
LTDA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, EDNEI PAES NANTES e MARCELO
LINCOLN ALVES SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000
Embargtes: Osmar Arcidio Maggioni, Luis Armando Silva Maggioni e
Alexandre Viegas
Embargdos: Nantes e Silva Ltda, Aline Nogueira Fukuciro, Ednei Paes Nantes
e Marcelo Lincoln Alves Silva
Interessado: Dow Agrosciences Industrial Ltda Dirceu Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 45.274
Embargos de declaração Acórdão Omissão configurada
no tocante ao valor que deverá ser utilizado para cálculo da
verba honorária, devendo ser sanada
Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 2878/2886 dos autos da apelação) que,
por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto
pelos ora embargantes.
Alegam os recorrentes que interpõe os
presentes embargos, pois o acórdão padece de omissão e obscuridade
que devem ser sanadas. Primeiro em relação ao valor do débito sobre o
qual deve incidir a verba honorária de 5%, que restou reconhecido no
acordo firmado entre as partes, correspondente a importância de R$
13.979.854,37, confessada na cláusula 1.2 da transação. Depois, dizem
que não foi apreciado o pedido de condenação solidária da verba
honorária, nos termos do art. 87, §2°, do CPC, permitindo, assim, plena
satisfação do débito em face de qualquer um dos embargados.
Postulam, por tais razões, o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
Os embargos se manifestaram requerendo a
condenação dos embargantes às penas por litigância de má-fé, tendo em
vista que a decisão recorrida foi clara em estabelecer que a base de
cálculo dos 5% da verba honorária deveria incidir sobre o proveito
econômico obtivo pela parte exequente, que, no caso, “foi de R$
3.396.981,36 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil, novecentos e
oitenta e um reais e trinta e seis centavos), o que corresponde ao valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
da causa à época da propositura (R$ 6.510.121,43), menos o desconto
de 47,82% (Cláusula 2.3 - fl. 2.644)”. Mencionam que os embargantes
tentam induzir o juízo em erro e, ainda, inovam nas presentes razões
recursais, pois o pedido contido em apelação era de que os honorários
advocatícios fossem calculados sobre o valor da causa, enquanto que
nesta oportunidade pleiteiam sua fixação sobre aquele reconhecido no
v. acórdão. Ressaltam que o valor atualizado da causa é bastante
inferior ao acordado e corresponde àquele que seria executado em caso
de descumprimento da avença e, ainda, que os embargantes sequer
participaram da avença não tendo legitimidade para nela serem
incluídos (fls. 5/9).
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo
Código de Processo Civil, os limites traçados para oposição de
embargos encontram-se definidos no art. 1.022, assentando que visam:
I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.
No caso vertente, nota-se que, por equívoco,
realmente não constou o valor sobre os quais devem incidir a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
honorária, tendo sido mencionado na fundamentação somente que:
“Merece acolhido, portanto, o recurso para o
fim de anular a sentença de extinção em relação aos apelantes,
permitindo-se o prosseguimento do feito para execução da verba
honorária fixada às fls. 2177/2186 aos advogados constituídos pela
exequente (5% sobre o valor da causa), devendo ser adotado para tanto,
contudo, para o cálculo de referida verba, o valor do débito que restou
reconhecido no acordo feito pelas partes, que também configura o
proveito econômico efetivamente obtido pela parte exequente,
prevalecendo, assim, sobre o valor inicial da execução.” (fls. 12885).
Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos
presentes embargos para sanar a omissão apontada em relação ao valor
que deverá ser utilizado como critério de cálculo, devendo prevalecer,
portanto, o seguinte parágrafo na fundamentação adotada:
Merece acolhido, portanto, o recurso para o
fim de anular a sentença de extinção em relação aos apelantes,
permitindo-se o prosseguimento do feito para execução da verba
honorária fixada às fls. 2177/2186 aos advogados constituídos pela
exequente (5% sobre o valor da causa), devendo ser adotado para tanto,
contudo, para o cálculo de referida verba, o valor do débito que restou
reconhecido no acordo feito pelas partes, correspondente a importância
de R$ 13.979.854,37 (treze milhões, novecentos e setenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos),
confessada na cláusula 1.2, letra “a” (fls. 2642 dos autos da apelação),
que também configura o proveito econômico efetivamente obtido pela
parte exequente, prevalecendo, assim, sobre o valor inicial da execução.
De outro lado, sustentam os embargantes que
não foi apreciado o pedido de condenação solidária da verba honorária,
que, nos termos do art. 87, §2°, do CPC, permite a satisfação do débito
em face de qualquer um dos embargados.
Ora, inexiste omissão a ser suprida neste
sentido, vez que o próprio dispositivo invocado pelos embargantes é
claro ao estabelecer que na falta de critério, prevalece a
responsabilidade solidária dos condenados ao respectivo pagamento:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113201-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
5
diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas
despesas e pelos honorários.
§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não
for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e
pelos honorários.
Em razão do acolhimento do recurso, não há
falar em má-fé dos embargantes, como alegado pelos embargados.
Tampouco houve inovação na causa recursal, vez que o v. acórdão
decidiu que a verba honorária deve refletir sobre o valor acordado entre
as partes, tendo os embargantes pleiteado apenas esclarecimento a
respeito do valor visando evitar futuras dúvidas e investidas
protelatórias, porém, o que se observa é que os recorridos continuam
insistindo em manter os desentendimentos em relação ao pagamento
dos honorários advocatícios. Advirto que tal atitude não está em
consonância com os princípios que regem a justiça e eventual
reincidência será punida com multa por litigância de má-fé, nos termos
do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Dessa forma, a fim de que não pairem dúvidas
sobre a questão, o recurso merece acolhido em parte para sanar a
omissão, sem efeito modificativo.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
Thiago de Siqueira
Relator